Tribunal: TJES
Processo: 5002659-73.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002659-73.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILSON OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002659-73.2022.8.08.0050

RECTE.:
DILSON OLIVEIRA

RECDO.:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DEVOLUÇÃO
SIMPLES
. DANO MORAL
CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O
requerente
aduz ter sido surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, o qual não solicitou ou autorizou
.
Por este motivo, r
equer a restituição do valor
indevidamente descontado
em dobro e
declaração de inexigibilidade do débito
, além de indenização por danos morais.

Em sede recursal (
ID. 5460561
), requer
a concessão de assistência judiciária gratuita e
a reforma da sentença para jul
gar procedentes os pedidos autorais, na medida em
que o recorrente jamais
contratou os serviços da parte Recorrida, e não reconhece as assinaturas constantes nos documentos juntados pela empresa. Aduz não ter recebido ou utilizado nenhum cartão de crédito junto à empresa, e que há divergências e erros grosseiros nas informações constantes no contrato questionado.

Tese da parte ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5460564, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5460558
) dispôs que:
“
Ante o exposto, revogo a decisão de ID 17515382 e
julgo improcedentes os pedidos autorais
. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, vez que verossímil sua alegação.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma integral
da sentença objurgada.
Isto porque, ao contrário do que indicou a sentença recorrida, assiste razão ao pedido autoral.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Vale observar que, no caso de hipossuficiência para produção de provas, o consumidor conta com a inversão do ônus da prova, consoante garantia do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, não há que se falar em prescrição, haja vista que ainda existem parcelas em aberto do contrato, razão pela qual sequer pode ser considerado como vencido para fins de início do marco inicial da prescrição para fins de revisão do mesmo.

Observando os documentos probatórios apresentados no processo, bem como os fatos narrados, é possível vislumbrar diferenças significativas na documentação apresentada pela parte autora da ação e informações constantes no contrato apresentado pelo ora recorrido em sede de contestação (ID. 5460537).

Saliento que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja a discrepância entre as assinaturas constantes no referido contrato (ID. 5460537) e na sua declaração de pobreza (ID. 5460296) e documentação constante nos autos (ID. 5460297, ID. 5460302). Através da comparação entre as assinaturas se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na firmeza e formato das letras com que assina o autor, estando as assinaturas visivelmente diferentes.

Ademais, ainda há inconsistências nas informações apresentadas em contrato, na medida em que o autor é casado, mas foi registrado como “solteiro” no referido documento, e ainda não reconhece o número de telefone indicado no momento da contratação, (27) 33445926, utilizando apenas o número (27) 992832950.

Por fim, ainda não se pode esquecer que o contrato teria sido assinado pessoalmente pelo ora recorrido, todavia, não há nenhum outro comprovante, para além do contrato, de que o autor teria estado na agência na data indicada em contrato; tenho que a empresa recorrida deixou de juntar aos autos imagens de circuito interno ou outros documentos aptos a comprovar o alegado.

Assim, resta claro que, diante da falta probatória de consentimento do requerente por ato legal, e a afirmação de desconhecimento de tais obrigações perante a requerida, a situação configura fraude contratual.

Observo que a instituição financeira sequer apresentou proposta de solução administrativa do problema enfrentado pelo autor, que teve sua renda mensal comprometida por erro da recorrida, que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Pelo exposto, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos.

De mais a mais, observo das faturas ao ID. 5460331 e ss. que o recorrente sequer utilizou o plástico para efetuar compras, como se espera da contratação de um cartão de crédito pelo consumidor; d
essa forma, verificada a inexistência de consentimento na formalização da avença, impõe-se a declaração de nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado
e o retorno das partes ao estado anterior de sua pactuação, cessando os descontos das parcelas devidas no contrato, com o reembolso das parcelas já descontadas.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Assim, deve ser reformada a sentença, declarando a inexistência
do débito questionado
, competindo ao recorrido a devolução, de forma simples, do valor
indevidamente descontado
, acrescido de correção monetária e juros de mora legais a contar do desembolso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e dar parcial provimento aos pedidos autorais e:

(a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos indicados no referido contrato, bem como os gerados em decorrência deste, devendo a parte autora restituir o valor indevidamente creditado em sua conta, devidamente acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a contar do depósito recebbido.

(b) CONDENAR o Requerido a restituir à parte autora, na forma simples, os valores indevidamente descontados do seu benefício do INSS, antes da propositura desta lide e os descontados no curso desta lide, referentes ao contrato discutido nestes autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, a título de indenização por danos materiais, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária e juros legais desde a data de cada desconto, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

(c) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Autorizo a compensação de valores.

Por fim, autorizo a compensação dos valores, na forma do art. 368 do CC, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores. Em consequência, declaro extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas ou honorários, diante do provimento do recurso.

Em consequência, declaro extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas ou honorários, diante do provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)